Tribunal: TJSP
Processo: 0160669-38.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
"AÇÃO DE DEPÓSITO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DIANTE DO ELEVADO VALOR DA CONDENAÇÃO (R$ 5.540.380,52), OBSERVADOS OS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO MESMO CODEX - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas causas de valor excessivo ou diminuto, o juiz não fica preso aos

Ementa:
"AÇÃO DE DEPÓSITO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DIANTE DO ELEVADO VALOR DA CONDENAÇÃO (R$ 5.540.380,52), OBSERVADOS OS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO MESMO CODEX - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas causas de valor excessivo ou diminuto, o juiz não fica preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da equidade (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil)".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000155835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0160669-38.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MAURO SERGIO BERTAGLIA, são apelados TINTURARIA INDUSTRIAL
DE TECIDOS TIT LTDA e JORGE CAMASMIE NETO (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0160669-38.2011.8.26.0100
SSP
APELANTE: MAURO SERGIO BERTAGLIA.
APELADOS: TINTURARIA INDUSTRIAL DE TECIDOS TIT LTDA. E
JORGE CAMASMIE NETO NETO.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: RODRIGO GALVÃO MEDINA.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
“AÇÃO DE DEPÓSITO - CONTRATO DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE -
FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 8o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DIANTE DO ELEVADO VALOR DA
CONDENAÇÃO
(R$
5.540.380,52),
OBSERVADOS OS PARÂMETROS DO
ART. 85, § 2o, DO MESMO CODEX -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas causas de valor excessivo ou
diminuto, o juiz não fica preso aos
parâmetros legais, podendo valer-se
da equidade (artigo 85, § 8o, do Código
de Processo Civil)”.
V O T O No 32.260

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0160669-38.2011.8.26.0100
SSP
Ação de depósito, fundada em
contrato de alienação fiduciária, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 279/284, cujo relatório adoto.
Inconformado,
apela
o
autor.
Sustenta, em apertada síntese, que os honorários advocatícios
devem ser arbitrados considerando o patamar mínimo de 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, buscando, por isso, a sua
majoração.
Houve resposta. O preparo está
anotado.
É o relatório.
1) A apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC.
2) O inconformismo, a meu ver,
comporta parcial provimento.
O arbitramento dos honorários está
sujeito a critérios a serem aferidos de acordo com as
peculiaridades e particularidades de cada caso, cabendo ao
julgador levá-los em conta para estimativa do quantum que

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0160669-38.2011.8.26.0100
SSP
entender adequado.
Vale dizer, nas causas de valor
excessivo ou diminuto, o juiz não fica preso aos parâmetros
legais, podendo valer-se da equidade (valor da condenação =
R$ 5.540.380,52
cf. fl. 279) (art. 85, § 8o, do Código de
Processo Civil).
Em outras palavras, basear-se o
magistrado em limites máximo e mínimo pode conduzir a
situações injustas porquanto há demandas em que o valor da
causa é excessivamente alto e outras em que a fixação desse
valor é insignificante.
Lembro, a respeito, a orientação
preconizada pela doutrina, verbis:
"Se honorários muito abaixo dos padrões normais não
são compatíveis com a dignidade da função, também os
valores exagerados acabam proporcionando verdadeiro
enriquecimento sem causa. Nessa medida parece
razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade
toda vez que os percentuais previstos pelo legislador
determinarem
honorários
insignificantes
ou
muito
elevados" (Antônio Carlos Marcato, Código de Processo
Civil Interpretado, 2004, pág. 107, Atlas).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0160669-38.2011.8.26.0100
SSP
Neste sentido, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR
ELEVADO.
REVISÃO.
POSSIBILIDADE.
PRETENSÃO
DE
REDUÇÃO.
INVIABILIDADE.
1.
A
jurisprudência
desta
Corte
Superior admite a revisão do juízo de
equidade
referente
à
fixação
de
honorários advocatícios (art. 20, § 4o,
do CPC/1973) quando o valor arbitrado
é irrisório ou exorbitante, hipótese dos
autos.
2. Sopesando a dimensão econômica
(VC de R$ 339.321,76 no ano de 2012) e
a baixa complexidade da causa, dado
que trata-se de ação de repetição do
indébito tributário julgada extinta em
razão da prescrição, a fixação dos
honorários advocatícios no percentual
de 1% sobre o valor atualizado da
causa é suficiente para remunerar
dignamente o trabalho do advogado do
erário,
sem,
todavia,
onerar
demasiadamente a parte autora.
3. Agravo interno desprovido” (AgInt.
no REsp. no 1.443.996/SC, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe em
30/11/2017, grifo nosso).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0160669-38.2011.8.26.0100
SSP
“(...)
III - Ademais, o elevado valor da
execução não deve ser considerado de
forma isolada no arbitramento dos
honorários advocatícios, devendo-se
atentar,
com
prioridade,
nas
peculiaridades do feito, no trabalho
realizado e na complexidade da causa.
Precedentes: AgRg. no AgRg. no REsp.
1.451.336/SP,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão
Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 05/03/2015, DJe de
01/07/2015
e
AgInt
no
REsp
1.600.361/RS,
Rel.
Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado
em 25/10/2016, DJe de 04/11/2016.
IV - No caso dos autos, considerando
informações constantes no acórdão
regional recorrido, é possível concluir
que, apesar do expressivo valor da
execução fiscal, a causa é de baixa
complexidade,
razão
pela
qual
a
quantia arbitrada pelo Tribunal de
origem
a
título
de
honorários
advocatícios desatende ao requisito da
equidade.
Honorários
advocatícios
sucumbenciais
reduzidos
para
R$
15.000,00 (quinze mil reais).
V - Agravo interno improvido” (AgInt.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0160669-38.2011.8.26.0100
SSP
no AREsp. no 987.886/SP, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
28/08/2017, grifo nosso).
Destarte, considerando a ausência
de complexidade da causa e os atos processuais praticados,
ressaltando-se que houve o julgamento antecipado da lide,
observados ainda os parâmetros do § 2o, do art. 85, do CPC,
elevo os honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00
(três mil reais), ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
com atualização monetária a partir desta data, quantia, a meu
ver, suficiente para remunerar condignamente o trabalho
desenvolvido.
Ante
o
exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso para majorar a verba honorária, nos
termos do acórdão, mantida, no mais, a r. sentença.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica